Tribunal: TJMT
Processo: 0003754-67.2016.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003754-67.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[M B COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 97.403.067/0001-09 (APELANTE), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELOIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ NETA - CPF: 617.210.501-91 (APELADO), FILADELFO BARBIERO - CPF: 191.778.019-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLI KRIGNL - CPF: 307.829.960-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIROS SEM PODERES – EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA EMPRESA – INSTRUMENTO PÚBLICO QUE CONFERE OS PODERES PARA MOVIMENTAR AS CONTAS DA PESSOA JURÍDICA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do negócio jurídico, visto que a contratante
do empréstimo possuía poderes para dar andamentos nas funções comerciais e administrativas da empresa, os quais foram outorgados pela própria pessoa jurídica, representada por seus sócios.

Além disso, do contexto geral do instrumento público de procuração, verifica-se que não foram realizadas quaisquer ressalvas, de modo que ficou consignada até mesmo a possibilidade de a outorgada abrir novas contas em nome da empresa, daí porque o Banco Apelado deve ser considerado terceiro de boa fé.

Diante da legalidade da contratação do empréstimo, deve ser negado provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003754-67.2016.8.11.0046

APELANTE: M B COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, HELOIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ NETA

RELATÓRIO

M B COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0003754-67.2016.8.11.0046, movida contra o
BANCO DO BRASIL S/A e HELOIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ NETA,
e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante alega que a segunda Apelada não detinha poderes para contratar empréstimo em nome da empresa, razão pela qual a operação de abertura de crédito fixo, na modalidade FCO, nº. 40/00716-2, no montante de R$ 124.791,00 (cento e vinte e quatro mil e setecentos e noventa e um reais), foi realizada por pessoa tida por incapaz, sendo nulo, portanto, o negócio jurídico entabulado.

Defende, com isso, a necessidade de obter a devolução em dobro do valor contratado, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo com a reforma da sentença, para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões ID. 232895155 e ID. 232895158, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, consoante ID. 233824661.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, a
Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação
e condenou a ora Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que Filadelfo Barbiero e Marli Krigni são proprietários da Apelante, e alegam ter realizado a venda da empresa para a Apelada Heloiza Oliveira Queiroz Neta, inclusive, com outorga de
procuração com poderes especiais
para que a nova proprietária pudesse dar os devidos andamentos nas funções comerciais e administrativas da empresa, já que “estavam impossibilitados de transferir imediatamente o estabelecimento”.

Ainda, consta que a referida procuração, assinada em 19/12/2012, foi lavrada no livro de notas 042, às fls. 142/vº, no 2º Serviço Notarial, Registral Civil, Protesto e Pessoas Jurídicas de Comodoro/MT.

No mais, importa mencionar que em 19/03/2013 a segunda Apelada – e nova proprietária da empresa – se dirigiu até uma agência do Banco Recorrido e contratou um empréstimo em favor da Recorrente, no valor de R$ 124.791,00 (cento e vinte e quatro mil e setecentos e noventa e um reais), munida do aludido instrumento de procuração.

Por fim, consta dos autos que a segunda Apelada abandonou a administração da empresa e “mudou-se para o Estado de Goiás, deixando todo o prejuízo” (do empréstimo) para a empresa Apelante e seus sócios originários.

Pois bem.

Da análise deste cenário fático, e dos fundamentos jurídicos aventados, verifica-se que a sentença não merece quaisquer reparos.

Não há que se falar, pois, em nulidade do negócio jurídico, visto que a contratante
do empréstimo, Heloiza Oliveira Queiroz Neta, possuía poderes para dar andamentos nas funções comerciais e administrativas da empresa, os quais foram outorgados pela própria Apelante, representada por seus sócios Filadelfo Barbiero e Marli Krigni, conforme ID. 232893169, fl. 21.

Da leitura do instrumento público de procuração, ressai que a Apelante conferiu
“os mais amplos, gerais e especiais poderes para representar junto ao Banco do Brasil S/A, agência da cidade de Campos de Júlio/MT (...).”

Além disso, do contexto geral do documento, verifica-se que não foram realizadas quaisquer ressalvas, de modo que ficou consignada até mesmo a possibilidade de a outorgada abrir novas contas em nome da empresa, daí porque o Banco Apelado deve ser considerado terceiro de boa fé.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO ATESTADA NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA DA AVENÇA REALIZADO POR TERCEIROS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROCURAÇÃO OUTORGADA COM PODERES PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

A procuração é o instrumento do mandato, sendo que a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado.

Como é sabido, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

A teoria da aparência visa a resguardar o contratante de boa-fé, quando todos os elementos que lhe são apresentados, no momento da contratação, levem à conclusão de ser a outra parte a efetiva responsável pelo adimplemento da obrigação.

(N.U 1009276-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

Ademais, como bem lançado na sentença, a narrativa da parte autora é por demais lacunosa, visto que não há nos autos qualquer informação que esclareça os motivos que levaram os sócios originários a não transferirem a empresa para a suposta compradora, e ainda, não há sequer uma prova acerca da própria venda da empresa.

Portanto, em resumo, a autora/Apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe compete por força do art. 373, I, do CPC.

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da legalidade da contratação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024